Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734324-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÕES DE USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS POR DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. IMAGENS DA MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelo depoimento de policial em Juízo, que corroborou os elementos do inquérito, tudo confirmado por filmagens da mercancia ilícita. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. VI - Recurso do réu Ailton conhecido em parte e desprovido. Recurso do réu Marco Antonio conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente nos depoimentos prestados pelo corréu e pelo policial ouvido em juízo, sem o esteio de outros elementos probatórios. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de porte para consumo próprio, uma vez que seria usuário de drogas, bem como pela concessão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Afere-se dos autos, portanto, prova suficiente de que AILTON e MARCO ANTONIO estavam na Praça do Relógio, em frente ao Colégio Claretiano, realizando diversas operações de venda e entrega de drogas a usuários. Ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade (ID 57901503 - Pág. 7). A mera utilização de drogas, contudo, não é suficiente para afastar a conclusão de que AILTON também praticava o tráfico. Com efeito, não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo (...). De outra sorte, a negativa de autoria, apresentada em Juízo, não foi corroborada por qualquer prova, configurando mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar o acervo reunido em contrário. Dessa forma, inviável a absolvição, uma vez comprovado que as porções das substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico, conduta que se amolda à prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 57901503 - Pág. 8/9). Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o d. Juízo Sentenciante majorou a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. No que diz respeito à causa de aumento relativa à prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino, ficou devidamente comprovada nos autos, notadamente diante das filmagens. Mesmo que assim não fosse, trata-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato (ID 57901503 - Pág. 11). Assim, preserva-se a pena definitiva estabelecida em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima. Mantém-se o regime inicial fechado fixado na r. sentença, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal (ID 57901503 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024